Tribunal: TJBA
Processo: 0000222-79.2014.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000222-79.2014.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO

Advogado(s)
:

APELADO: EDUARDO OLIVEIRA BASTOS

Advogado(s)
:
ANA CORINA DOS SANTOS CORREIA, BARBARA DOS SANTOS CORREIA, EDSON PEREIRA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO
. COBRANÇA DE
VERBAS REMUNERATÓRIAS.
FGTS. CONTRATO NULO. DIREITO À REMUNERAÇÃO PELO SERVIÇO PRESTADO. PRECEDENTES DO STF. SÚMULA 363 DO TST. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SENTENÇA ILÍQUIDA.
ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.
REJEITADA A PRELIMINAR. NO MÉRITO,
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REFORMA PARCIAL DE OFÍCIO.
PROCESSO Nº 0000222-79.2014.8.05.0254
ANO: 2025
SÚMULA APLICADA: Súmula 363 do TST
PRECEDENTES: STF, ADI 3127, RE 765320 RG (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Tanque Novo contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por servidor contratado sem concurso público, condenando o ente público ao pagamento de verbas trabalhistas referentes ao mês de dezembro de 2012, à segunda parcela do 13º salário de 2012, bem como aos valores devidos a título de FGTS relativos a todo o período laboral.

A sentença recorrida reconheceu o vínculo de trabalho e a prestação de serviços efetivos, determinando o pagamento das verbas pleiteadas, com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora conforme índice da caderneta de poupança. Honorários advocatícios foram arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, sendo dispensada a remessa necessária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) saber se há nulidade da sentença a se declarar, com base no argumento de cerceamento de defesa, ante a suposta não designação de audiência instrutória;
(ii) saber se é cabível o pagamento de FGTS e outras verbas trabalhistas ao servidor contratado sem concurso público, cuja contratação foi reconhecida como nula.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de nulidade da r. sentença não merece acolhida, haja vista que houve designação de audiência de instrução, na qual compareceram as partes, acompanhadas de seus respectivos patronos.

No mérito, restou incontroverso nos autos, inclusive por confissão da própria municipalidade recorrente, que houve prestação de serviços pelo recorrido, com pagamento parcial de remuneração.

Nos termos da jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal (ADI 3127 e RE 765320 RG – Tema 916), mesmo nas hipóteses de nulidade do contrato administrativo por ausência de concurso público, é assegurado ao trabalhador o direito ao recebimento de contraprestação pelos serviços efetivamente prestados, bem como ao levantamento dos valores de FGTS correspondentes.

A tese do vínculo estatutário não prospera no caso concreto, uma vez que a contratação ocorreu sem observância dos requisitos legais e constitucionais do regime jurídico único, inexistindo investidura formal válida.

A condenação ao pagamento de FGTS, mesmo diante da nulidade da contratação, encontra amparo expresso no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, norma validada pelo STF, que veda o enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Contudo, sendo a sentença ilíquida, mostra-se incabível a fixação de honorários advocatícios desde já, devendo sua quantificação ser postergada para a fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, providência que se impõe de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

PRELIMINAR REJEITADA, APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

Tese de julgamento:
"1. A contratação de servidor público sem concurso, ainda que nula, não afasta o direito ao recebimento da remuneração pelas horas efetivamente trabalhadas, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública."
"2. É devido o pagamento do FGTS ao trabalhador contratado sem concurso público, com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, conforme jurisprudência consolidada do STF."
"3. Em sentença ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados apenas na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II e § 2º;
Lei nº 8.036/1990, art. 19-A;
CPC, arts. 85, § 4º, II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 3127, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 16.04.2015;
STF, RE 765320 RG (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki, j. 15.09.2016;
TST, Súmula nº 363.

Vistos, relatados e discutidos os autos de APELAÇÃO, n. 0000222-79.2014.8.05.0254, da Comarca de Tanque Novo, em que figuram, como Apelante, MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO, e, como Apelado,
EDUARDO OLIVEIRA BASTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

MM 07